Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709739-73.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSMAR SILVA NUNES APELADO: JOSE HUMBERTO PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Osmar Silva Nunes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará que acolheu os embargos à execução opostos por José Humberto Pereira. Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita em relação ao pedido de liberação da penhora realizada na ação de execução de título extrajudicial. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para manifestação de natureza postulatória, uma vez que destinam-se, em regra, apenas à manutenção da sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das contrarrazões. Após, venham conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator